Tribunal: TJSP
Processo: 2331552-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento em face de r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o transporte do animal de estimação da agravada na cabine de passageiros. O animal indicado pela tutora autora inclui-se no conceito de "animal de estimação" passível de transporte segundo o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento em face de r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o transporte do animal de estimação da agravada na cabine de passageiros. O animal indicado pela tutora autora inclui-se no conceito de "animal de estimação" passível de transporte segundo o IBAMA e da Portaria 12.307 ANAC. A recusa da ré não trouxe argumento relevante para dela se extrair verossimilhança da alegação. Trata-se de cachorro de pequeno porte, que não oferecerá riscos aos demais passageiros. Animal que representa apoio emocional à autora, o que corrobora a necessidade de que seja permitido seu embarque, cumprindo-se as exigências sanitárias.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.